Tribunal: TJES
Processo: 5015458-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Evicção ou Vicio Redibitório; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015458-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA e outros

AGRAVADO: GABRIEL CRISTIANO BRASIL

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar os vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC.

2. O vício de omissão caracteriza-se nas hipóteses em que o órgão julgador deixa de se manifestar sobre tese já firmada ou sobre pontos imprescindíveis para o julgamento da controvérsia.

3. As teses suscitadas foram todas enfrentadas pelo v. acórdão embargado, havendo, neste particular, inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório lançado aos autos.

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
V.M COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA
e
ÁGUIA BRANCA PARTICIPAÇÕES S/A
em face do v. acórdão de id. 9778365, que negou provimento ao agravo de instrumento por elas interposto, mantendo incólume a decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva ao autor, ora embargado,
GABRIEL CRISTIANO BRASIL
, nos autos de ação redibitória.

Em suas razões recursais (id. 9963853), aduzem os embargantes que o v. acórdão embargado incorreu em omissão, ao não considerar que o veículo objeto da demanda já teria sido devidamente consertado e se encontraria na posse do autor desde o dia 2/2/2024, de modo que a manutenção da medida resulta em excessiva onerosidade.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincada essas premissas, ao compulsar os autos, verifico que a embargante não aventa propriamente vício de omissão, veiculando mero inconformismo em relação à sua responsabilidade pela obrigação de fornecimento de veículo reserva, que restou enfrentada de forma
adequada e fundamentada, inclusive no que tange à circunstância fática relacionada ao conserto do veículo durante a demanda, explicitando-se que tal fato não altera a conclusão alcançada, notadamente à luz da quebra de confiança do consumidor. Vale conferir o exceto em que tal ponto fora tratado,
in litteris
:

“Destaque-se, ainda, que o fato de o veículo ter sido reparado durante o curso da demanda e estar, aparentemente, liberado para uso não afasta a conclusão alcançada, diante da evidente quebra de confiança em relação ao veículo, à sua funcionalidade e segurança, consoante reconhece esta Corte de Justiça em casos semelhantes,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. SUCESSIVAS IDAS À CONCESSIONÁRIA SEM SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS. PERDA DA CONFIANÇA E SEGURANÇA NO AUTOMÓVEL ADQUIRIDO. DECISÃO CONCESSIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao narrar os problemas encontrados no veículo, que ensejou sucessivas idas à concessionária para reparo, o autor demonstrou, em consonância com as provas colacionadas, a probabilidade do direito vindicado e a perda da confiança no automóvel adquirido. 2.
O fato de, após o ajuizamento, ter a concessionária finalizado os reparos no carro do autor e o disponibilizado para retirada não é capaz de infirmar a decisão recorrida, afinal o fundamento para a concessão da tutela quanto ao fornecimento do carro reserva é a perda da confiança no veículo adquirido. 3. Diante da probabilidade do direito, e considerando que o veículo e a marca já não passam a mesma confiança daquela presente no momento da aquisição, a obrigação de fornecimento de veículo reserva se mostra adequada e condizente até o deslinde da demanda
. 4. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 26/Jul/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5005182-77.2023.8.08.0000, Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – REPARO EM VEÍCULO AUTOMOTOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CONCESSIONÁRIA – PERÍODO DE GARANTIA CONTRATUAL – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – VIABILIDADE DO FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA – LIMITAÇÃO DA MULTA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A agravante/vendedora é integrante da cadeia de consumo, caracterizando-se como fornecedora, e, portanto, solidariamente responsável pelos vícios do produto por ela comercializado, respondendo de forma solidária com o fabricante do bem, com base no artigo 18 da legislação consumerista. 2. A documentação acostada à petição inicial evidencia que o veículo zero-quilômetro apresentou vários problemas desde a compra, relacionados à suspensão e direção do automóvel e indicam que, mesmo com as tentativas de reparos realizadas, inclusive a última em setembro de 2023, o veículo permanece apresentando os mesmos problemas. 3.
A própria agravante ressaltou a imprescindibilidade de produção de prova pericial, por isso, é recomendável a manutenção da obrigação de fornecimento de carro reserva, em particular pelo fato de que o consumidor não retirou o veículo do pátio da concessionária
. 4. O valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), arbitrado a título de astreintes, é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, todavia, o limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) merece ser revisto. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 15/May/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001347-47.2024.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).”

Assim, a irresignação recursal não se circunscreve a quaisquer dos vícios enunciados no art. 1.022 do CPC, mas apenas pretende a rediscussão da controvérsia - o que não se pode admitir na via estreita dos embargos de declaração, consoante jurisprudência farta e sedimentada deste Sodalício, ilustrada pelo aresto abaixo,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ademais, saliento que a entrega do veículo mencionada nos declaratórios se deu posteriormente à prolação da decisão agravada e à interposição do recurso, de modo que tal fato extrapola aos limites do efeito devolutivo do agravo de instrumento, uma vez que “
em razão do princípio da devolutividade, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento, nesta instância revisora, tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada” (TJES, D
ata: 01/Jun/2022, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5000020-38.2022.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Assim, deve a questão fática ser submetida ao Juízo
a quo
, na forma do art. 493 do CPC.

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por V.M COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA e ÁGUIA BRANCA PARTICIPAÇÕES S/A e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.